Tribunal: TJPA
Processo: 0820830-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820830-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERBELLA COSMETICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0820830-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERBELLA COSMETICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456 DO STF. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de crédito tributário, indeferiu tutela provisória de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de crédito de ICMS constituído por meio de Declaração de Entradas Interestaduais (DEI), sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito quanto à invalidade da cobrança antecipada de ICMS sem lei em sentido estrito; (ii) estabelecer se o perigo de dano decorrente da manutenção da exigibilidade do crédito tributário justifica a concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A Declaração de Entradas Interestaduais (DEI) constitui elemento probatório relevante, evidenciando a exigência de ICMS antecipado em período anterior à edição de lei estadual específica.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 456 da repercussão geral, fixa que a antecipação do ICMS sem substituição tributária depende de lei em sentido estrito, vedando sua instituição por decreto ou delegação genérica.

6.

A similitude entre a legislação estadual aplicada ao caso e a analisada no precedente vinculante reforça a plausibilidade jurídica da tese de nulidade do crédito tributário.

7.

O perigo de dano se caracteriza pela possibilidade de restrições à atividade empresarial, incluindo impedimentos à obtenção de certidões fiscais e adoção de medidas coercitivas de cobrança.

8.

A medida é reversível, pois a eventual improcedência da ação permite a posterior exigência do crédito tributário pela Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A antecipação de ICMS sem substituição tributária exige previsão em lei em sentido estrito, sendo inválida a cobrança fundada em norma infralegal ou delegação genérica. 2. A demonstração da exigência tributária em desacordo com o Tema 456 do STF configura probabilidade do direito para fins de tutela de urgência. 3. O risco de restrições à regularidade fiscal da empresa caracteriza perigo de dano apto a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150; CPC, arts. 300, 294, 303, 1.015, I, e 1.026, §2º; CTN, art. 151 e art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.03.2021 (Tema 456 da repercussão geral); TJ-PA, AI nº 0807291-56.2020.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 28.03.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por SUPERBELLA COSMÉTICOS LTDA, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário nº 0856826-45.2025.8.14.0301, a fim de DEFERIR a tutela de urgência requerida, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 14 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo interposto por SUPERBELLA COSMETICOS LTDA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário nº 0856826-45.2025.8.14.0301, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Inicialmente, na ação de origem, a parte autora ajuizou demanda de natureza anulatória de crédito tributário em face do Estado do Pará, sustentando que o crédito constituído por meio da Declaração de Entradas Interestaduais – DEI nº 702017680030976, formalizada em 20/02/2017, estaria maculado por vícios jurídicos relevantes. Narrou que exerce atividade de comércio varejista de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal, tendo realizado operações interestaduais que ensejaram a exigência de ICMS antecipado em razão de sua classificação como contribuinte “ativo não regular”. Alegou, entretanto, que tal exigência se deu com fundamento em norma infralegal (Decreto nº 4.676/2001 - RICMS/PA), sem respaldo em lei em sentido estrito, o que violaria o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150 da Constituição Federal.

Sustentou, ainda, a ocorrência de prescrição originária do crédito tributário, sob o argumento de que a constituição definitiva se deu com a entrega da DEI em 20/02/2017, iniciando-se, a partir daí, o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, o qual teria se esgotado em 20/02/2022 sem qualquer medida de cobrança por parte da Fazenda Pública.

Ao final, requereu, em sede de tutela provisória, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pela referida DEI, com a consequente vedação de quaisquer medidas coercitivas, judiciais ou extrajudiciais, bem como a determinação de que o débito não impedisse a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa - CPEN; e, no mérito, a declaração de nulidade do crédito tributário por prescrição ou, subsidiariamente, por inconstitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos (ID 155644243 dos autos principais):

“São requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada requerida de forma antecedente a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300 c/c 303, caput, CPC). Em uma primeira análise, se mostram frágeis as alegações da autora, haja vista que não junta qualquer documento que corrobore suas alegações. Constam nos autos somente o comprovante de inscrição e de situação cadastral e a Declaração de Entradas Interestaduais (DEI). A presunção aqui de legalidade dos atos administrativos deve prevalecer, por força do art. 37 da CF/88, sendo imperativo haver provas incontestes do vício no lançamento tributário, o que ainda não está claro no presente processo. (...) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil e art. 151 do CTN, não reconhecendo a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, indefiro a tutela de urgência requerida.”

Inconformado com a decisão, o recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 30362669). Em suas razões recursais, a agravante sustentou, preliminarmente, o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, por se tratar de decisão que versa sobre tutela provisória, bem como sua tempestividade e regular preparo. No mérito, defendeu a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Aduziu que a própria Declaração de Entradas Interestaduais - DEI nº 702017680030976 constitui prova inequívoca das alegações autorais, por demonstrar que, no ano de 2017, o Estado do Pará exigiu ICMS antecipado sem respaldo em lei em sentido estrito, uma vez que somente com a edição da Lei Estadual nº 9.389/2021 houve regulamentação específica da matéria, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da repercussão geral.

Argumentou que, à época dos fatos, a Lei Estadual nº 5.530/1989 continha mera delegação genérica ao Poder Executivo, insuficiente para legitimar a antecipação tributária, o que tornaria o crédito tributário nulo em sua origem.

Sustentou, ainda, a ocorrência de prescrição originária, afirmando que a entrega da DEI em 20/02/2017 constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal, nos termos da Súmula 436 do STJ, razão pela qual o crédito estaria extinto desde 20/02/2022.

No tocante ao perigo da demora, alegou que a manutenção da exigibilidade do crédito poderia ocasionar graves prejuízos à atividade empresarial, como restrições cadastrais, impossibilidade de emissão de CPEN e imposição de recolhimento antecipado de ICMS em operações futuras, comprometendo a regularidade fiscal da empresa.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender imediatamente a exigibilidade do crédito tributário e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência.

Em decisão liminar (ID 32358629), indeferi o pedido de efeito suspensivo, por entender, em juízo de cognição sumária, que não restaram demonstrados, de forma suficiente, os requisitos autorizadores da tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, tendo em vista que os argumentos deduzidos no agravo reproduzem aqueles já analisados pelo juízo de origem, sem superação dos fundamentos da decisão agravada.

Posteriormente, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID 33698691), nas quais defendeu a manutenção da decisão agravada. Sustentou que a agravante não logrou comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência da cobrança antecipada do ICMS nem a data efetiva de constituição do crédito tributário, sendo insuficiente a documentação juntada. Alegou, ainda, que a análise da prescrição demandaria dilação probatória e apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Reforçou a presunção de legitimidade do crédito tributário, sobretudo por se tratar de obrigação declarada pela própria contribuinte, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito (ID 33863479), por ausência de interesse público primário, destacando que a simples presença da Fazenda Pública no polo passivo não justifica, por si só, a atuação ministerial, nos termos do art. 178 do CPC e da jurisprudência consolidada.

Por fim, registre-se que a agravante opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 33358795), alegando a existência de equívoco de premissa fática, ao argumento de que a decisão teria desconsiderado a prova documental constante dos autos, especialmente a DEI, que demonstraria a verossimilhança do direito invocado.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (ID 33698139), o Estado do Pará pugnou pela rejeição do recurso, sustentando a inexistência de qualquer vício na decisão embargada e afirmando que a insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, registro que há embargos de declaração opostos pela agravante em face da decisão que indeferiu o pedido liminar. Contudo, deixo de conhecê-los, tendo em vista que o presente recurso de agravo de instrumento encontra-se apto para julgamento de mérito, restando prejudicada a análise dos aclaratórios, conforme entendimento consolidado desta Corte e à luz do princípio da economia processual.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, ao fundamento de ausência de prova inequívoca apta a demonstrar a probabilidade do direito, destacando que os documentos juntados se restringiam à inscrição cadastral e à Declaração de Entradas Interestaduais-DEI, prevalecendo, naquele momento, a presunção de legitimidade do crédito tributário.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
indeferiu a tutela sob o argumento de ausência de prova inequívoca capaz de afastar a presunção de legitimidade do crédito tributário, entendendo insuficiente a documentação acostada.

Todavia, em análise mais detida dos autos, verifica-se que a própria Declaração de Entradas Interestaduais - DEI nº 702017680030976 constitui elemento probatório relevante, uma vez que evidencia a exigência de ICMS antecipado em período anterior à edição da Lei Estadual nº 9.389/2021, que passou a regulamentar a matéria.

Nesse contexto, revela-se pertinente a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 456 da repercussão geral, cujo teor deve ser integralmente transcrito:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”

Ainda sobre o tema, a ementa do referido julgado dispõe:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.
3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.
4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 598677 RS, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021) (Grifei)

Como se extrai do precedente vinculante, a exigência de ICMS antecipado sem respaldo em lei em sentido estrito revela-se, em tese, incompatível com o princípio da legalidade tributária, o que confere verossimilhança às alegações da agravante.

Ademais, a similitude entre a legislação paraense (Lei nº 5.530/89, art. 2º, §3º) e a legislação analisada no precedente do STF reforça a plausibilidade jurídica da tese recursal, sobretudo quanto à vedação de delegação genérica ao Poder Executivo para instituir hipótese de antecipação tributária.

Reforçando tal compreensão, colhe-se do precedente desta própria Relatoria, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0807291-56.2020.8.14.0000, o seguinte fundamento:

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS ANTECIPADO POR FORÇA DA CONDIÇÃO DE “ATIVO NÃO REGULAR” . TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUSPENSÃO DO PROTESTO, ART. 151, V DO CTN. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução sem atribuir efeito suspensivo. (...)
VI. Sobre a probabilidade do direito, o Supremo Tribunal Federal julgou, em 29/03/2021, o Tema 456 de Repercussão Geral, negando provimento ao Recurso Extraordinário n. 598677/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, para fixar que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. VII. Assim, o Supremo Tribunal Federal assentou que não é possível que, por meio de simples decreto, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exija o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no Estado-membro. Rechaçou também a possibilidade de previsão legal genérica.
VIII. Por sua vez, em relação ao periculum in mora, também entendo que este está suficientemente preenchido, em razão da possibilidade de constrição do patrimônio da empresa, impossibilidade de obtenção de certidões de regularidade fiscal e inviabilidade da tomada de financiamentos junto a instituições bancárias. IX. Destarte, tendo em vista que o agravante comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15, entendo que deve ser conferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo a execução do feito, nos termos do art. 921, II do CPC/15. X. No que tange ao pedido relativo ao protesto de CDA, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. (...). XV. Recurso parcialmente provido, apenas para atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução e determinar a suspensão dos protestos da lide. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807291-56 .2020.8.14.0000, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Tal entendimento guarda perfeita paridade com a hipótese dos autos, em que a exigência tributária decorre de normativa infralegal, o que, em juízo de cognição sumária, revela plausibilidade jurídica suficiente para o deferimento da tutela pretendida.

No tocante ao perigo da demora, também entendo presente o requisito, uma vez que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário pode acarretar restrições à atividade empresarial da agravante, inclusive impedimento de emissão de certidões fiscais, além da possibilidade de adoção de medidas coercitivas de cobrança.

Por outro lado, não se vislumbra perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso ao final seja julgada improcedente a demanda, o crédito tributário poderá ser regularmente exigido pela Fazenda Pública.

Destarte, tendo em vista que a agravante demonstrou, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, entendo que a decisão agravada merece reforma para fins de concessão da tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e DEFERIR a tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos originários, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2026